Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726473-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: COMÉRCIO DE MÓVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP DESPACHO ARTHUR WAGNER WEILER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega violação à legislação federal. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Sustenta que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003